Tribunal: TJBA
Processo: 0300130-65.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300130-65.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CELSO SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO I. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO CABÍVEL. SUSPENSÃO PROCESSUAL E PRESCRICIONAL
EM RAZÃO DE CITAÇÃO POR EDITAL
. PRELIMINAR REJEITADA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. SUBSIDIARIAMENTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ALHEIA POR ERRO, CASO FORTUITO E FORÇA DA NATUREZA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMPROVOU A PRATICA DO CRIME DE FURTO. O LAUDO PERICIAL COMPROVOU A QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE DUAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS APLICADAS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MOTIVO DO CRIME POR SER DO PRÓPRIO TIPO PENAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE NÃO HOUVE MODIFICAÇÕES. PENA FINAL FIXADA EM 02 ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO MAIS O PAGAMENTO DE 1O DIAS-MULTA NO VALOR DE
1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO CRIMINOSO. P
ENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXAFAS PELAO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Apelação Criminal de Nº
0300130-65.2014.8.05.0274
, oriundo da comarca de 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como recorrente
CELSO SANTOS SOUZA
, tendo como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em Dar Parcial Provimento nos f
undamentos a seguir alinhados.